Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-97.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-97.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOACI ASSIS RAGNINI - CPF: 084.496.199-04 (APELANTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO INJUSTIFICADO NA OUTORGA DA ESCRITURA – IMÓVEL ENTREGUE INICIALMENTE COM ÔNUS E EMBARAÇADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel enseja lesão a direito de personalidade do comprador, sobretudo, nos casos em que o imóvel não foi entregue livre e desembaraçado, nos termos contratuais.

O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOACI ASSIS RAGNINI, visando reformar a sentença de Id. 199922225, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000634-97.2017.8.11.0002, movida em face de GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUÇÕES S. A. E OUTRA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões, de Id. 199922226, o apelante esclarece que adquiriu da parte adversa um imóvel na planta no ano de 2014, mas obteve a formalização da escritura somente no ano de 2022, 5 (cinco) anos após o ajuizamento da demanda, desse modo, diferente do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, não se trata, de hipótese, de mero aborrecimento, pois sofreu prejuízo de ordem moral.

Assevera que a conduta da parte adversa configura ato ilícito, nos termos do art. 186 e 187 do Código Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as requeridas ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 199922229, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a lide é fruto de obrigação de fazer e indenização por dano moral decorrente do atraso na entrega de escritura do imóvel adquirido pelo autor/apelante, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a aquisição da Unidade 78, no Residencial Rubi, localizado na Rodovia Mario Andreaza, s/no, cidade de Várzea Grande.

A outorga da escritura ocorreu no decorrer na lide, no ano de 2022, com isso o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial em relação a indenização, a título de dano moral.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Sobre o tema, importante ressaltar que a conduta passível de gerar o dever de indenizar, em regra, é aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual, consoante o disposto nos art. 186 e 187, do Código Civil, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano à terceiro, bem como pelo exercício abusivo de um direito.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda referente a aquisição de imóvel na planta, em 30.10.2011, no valor de R$130.740,89 (cento e trinta mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos). - Id. 199921742.

A entrega das chaves e imissão na posse ocorreu em 31.05.2013, conforme termo de Id. 199921742 - Pág. 5, no entanto, em 2017 o autor ajuizou a demanda de obrigação de fazer a fim de compelir a parte adversa a lhe outorgar a escritura do imóvel.

No caso em apreço, a existência de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis, é da mais lídima clareza.

Conforme devidamente comprovado e confirmado a entrega do imóvel ocorreu no ano de 2013, mas a outorga da escritura somente se perfectibilizou em 2022, 5 (cinco) anos após o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, o que por si só configura abalo suficiente a ensejar a condenação em dano moral.

É sabido que as construtoras estão a lidar com o sonho de todo o brasileiro, qual seja, o de ter a casa própria.

É inimaginável o sofrimento imposto a um cidadão que, a par das dificuldades financeiras, reúne todas suas economias para a aquisição de um imóvel, pagando com dificuldades o valor exigido, e depois vê o risco de sequer o imóvel lhe ser entregue ou entregue embaraçado, como no caso dos autos.

O fornecimento dos documentos aptos a promover a transferência do bem, de fato, deu-se apenas após o ajuizamento da lide.

Antes disso, houveram tratativas infrutíferas, senão vejamos:

Desse modo, merece guarida o pedido de dano moral e a reforma da sentença no ponto é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DANO MORAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA OUTORGA DA ESCRITURA - IMÓVEL ENTREGUE INICIALMENTE COM ÔNUS E EMBARAÇADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega do do imóvel enseja lesão a direito de personalidade do comprador, sobretudo nos casos em que o imóvel não foi entregue livre e desembaraçado, nos termos contratuais. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso.”
(TJ-MT - AC: 10397939020188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Em relação ao valor da reparação, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de indenização na ordem de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Condeno-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024